Tribunal: TJDFT
Processo: 0733404-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733404-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBYS MEDICAL LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOBYS MEDICAL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araujo, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fosse determinada ao banco réu a reativação do manuseio da senha master na opção “MOVE - movimentação expressa”. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a parte agravante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Isso porque a “linha digitável” do código de barras do comprovante de pagamento não corresponde àquela consignada na guia de pagamento emitida. Veja-se: Código de barras do comprovante de pagamento (ID 62794341): 00190.00009 02941.725018 01963.045172 3 98070000004413 Código de barras da guia emitida por este TJDFT (ID 62781774): 00190.00009 02941.725018 01962.796171 1 98060000004413 Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 13 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator